Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESULTADO LABORATORIAL EQUIVOCADO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A relação jurídica existente entre o cliente e o laboratório de exames é de consumo, eis que o primeiro é destinatário final do serviço prestado pelo último, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
2. A responsabilidade do laboratório com relação ao cliente é de fim ou resultado, devendo o laboratório empregar o conhecimento científico para fornecer resultado preciso acerca do material colhido.
3. Diante da inadequação do serviço, impõe-se a condenação do laboratório ao ressarcimento a título de danos materiais e morais, dado o nexo de causalidade existente entre o evento danoso e a conduta do apelante.
4. A emissão de laudo laboratorial com diagnóstico errôneo é suficiente para ofender a honra subjetiva do consumidor, eis que a situação por ele vivenciada lhe acarretou temor e sofrimento, haja vista a possibilidade de estar associada à alguma doença grave.
5. Apelo não provido.